Tribunal: STF
Processo: ARE 1510538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. NOMENCLATURA DE RECURSO INOMINADO. IRRELEVÂNCIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MATÉRIA DISSOCIADA DOS AUTOS. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA DA SAÚDE. CURSO ANTERIOR À POSSE. LEI ESTADUAL Nº 15.462/05. REPOSICIONAMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. - A nomeação de “recurso inominado”, por si só, não enseja o não conhecimento de recurso. - É inadmissível, porém, o recurso que não ataca o fundamento da sentença, tendo em vista a inobservância do princípio da dialeticidade. – “O art. 10 da Lei estadual nº 15.462, de 2005, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, previu que o posicionamento nos cargos deve levar em conta a escolaridade que foi exigida e será realizado nos níveis relacionados no art. 11, correspondente à formação do candidato. Assim, se o funcionário é portador de título de pós-graduação desde a data investidura, tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 18, 25, 37, incisos I e II; 39, caput; 61, §1º, inciso II; 84, inciso XXIII; 165, inciso III; e 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    PRELIMINAR DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE



    Trago, no entanto, preliminar de ofício a ser analisada por esta turma julgadora.



    É que a autora pediu na inicial o seu reenquadramento na carreira de Médica Mastologista, no nível VI- A, desde a sua nomeação, com base na alteração da Lei 15.462/2005 promovida pela Lei Estadual 20.336/2012, com o pagamento das diferenças salariais e adicionais e indenização por danos morais.



    E se observa claramente do relatório acima que o recurso do ente público versa sobre matéria distinta: promoção por escolaridade adicional. Inclusive, gira em torno da aplicação da tese do IRDR 1.0000.16.049047-0/001, que afastou o requisito temporal fixado em Decreto, nos casos de promoção por escolaridade adicional.



    Houve uma confusão de institutos jurídicos por parte do recorrente e, assim, não houve a devida impugnação dos fundamentos da sentença.



    De acordo com o Princípio da Dialeticidade, compete ao recorrente fundamentar o seu inconformismo especificando quais os pontos da decisão supostamente eivados de error in judicando ou error in procedendo, formulando pedido expresso quanto à extensão e ao alcance da reforma pretendida. Tal necessidade se ampara na dupla motivação de se permitir ao recorrido o exercício do contraditório e fixar os limites da devolutividade da matéria ao Tribunal.



    [...]



    Logo, resta ausente requisito de admissibilidade, não havendo como a apelação ser admitida.



    [...]



    REEXAME NECESSÁRIO



    A sentença foi fundamentada em tese fixada pelo TJMG no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659-6/003 (este sim referente à matéria debatida nos autos).



    Confira-se:



    EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS INFRINGENTES. SUSCITAÇÃO TEMPESTIVA. ADMISSIBILIDADE. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 10 E 11 DA LEI ESTADUAL Nº 15.462, DE 2005. TÍTULO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DESDE O INGRESSO. REPOSICIONAMENTO DEVIDO. INCIDENTE ACOLHIDO PARA UNIFORMIZAR A JURISPRUDÊNCIA.



    1. Suscitado o incidente de inconstitucionalidade, pela parte, nas razões de embargos infringentes, os quais ainda não foram julgados, tem-se por tempestiva a suscitação.



    2. O art. 10 da Lei estadual nº 15.462, de 2005, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, previu que o posicionamento nos cargos deve levar em conta a escolaridade que foi exigida e será realizado nos níveis relacionados no art. 11, correspondente à formação do candidato.



    3. Assim, se o funcionário é portador de título de pós-graduação desde a data investidura, tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo. 



    4. Incidente de uniformização de jurisprudência conhecido e acolhido, rejeitada uma preliminar da douta Procuradoria Geral de Justiça.



    [...]



    Os consectários legais foram fixados de acordo com o RE nº 870.947/SE (Repercussão Geral).



    Assim, não há que se falar em reforma em sede de reexame necessário.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente